Tribunal: STF
Processo: RMS 23522
Classe: RMS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança. Agravo regimental.
2. Concurso Público. Perito da Polícia Federal. Candidatos aprovados na
Primeira Etapa do concurso, sem obter classificação suficiente para
entrar na Segunda Etapa desse mesmo concurso. 3. Acórdão do STJ que
indeferiu mandado de segurança contra atos do Ministro da Administração
e Reforma do Estado e do Coordenador da Academia Nacional de Polícia.
4. Inaplicáveis ao caso os precedentes invocados nos RMS nºs 23.538-5 e
23.040-9. Perda de validade do concurso. 5. Agravo regimental a que se
nega provimento.